Tribunal: TJDFT
Processo: 0706364-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-09

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0706364-72.2023.8.07.0000 PACIENTE: J.P.L.G. IMPETRANTE: FLAVIA DE SOUZA DOS SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de J.P.L.G. apontando-se como coatora a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Taguatinga e, como ilegal, a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente como incurso, em tese, no artigo 24 da Lei 11.340/2006 e art. 21 da Lei de Contravenções Penais, combinado com o artigo 5o, inciso III, da Lei Maria da Penha (processos referidos: Inquérito Policial no 93/2023-21a DP, Ocorrência Policial no 647/2023-21a DP, processo no 0701539- 25.2023.8.07.0020, medidas protetivas no 0701538-40.2023.8.07.0020). Informou a douta impetrante (Dra. Flávia de Souza dos Santos) que o paciente foi preso sem provas mínimas de ser o autor dos fatos, com base apenas na palavra da vítima, pessoa com quem convive há mais de 4 (quatro) anos e com quem sempre teve um relacionamento conturbado. Salientou que o paciente é primário, provedor da família e pai presente na vida dos filhos, os quais, no momento, encontram-se com privações de ordem financeira e afetiva em razão do encarceramento do genitor. Ponderou que a prisão é medida excepcional e não se faz necessária, já que o paciente não representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. Requereu, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva, ainda que mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Determinou-se, em despacho, a adequada instrução do feito (ID 43971197). A Defesa técnica acostou documentos (ID 44153536). É o relatório. Saliente-se, desde já, que embora os crimes praticados no âmbito doméstico e familiar contra a mulher, por si só, não se insiram nas hipóteses que admitem a tramitação em segredo de justiça, os nomes serão abreviados conforme prática que vem sendo adotada pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista tratar-se de delitos praticados nas esferas de privacidade e intimidade, as quais devem ser resguardadas. Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus” não comporta dilação probatória, de maneira que as arguições acerca do mérito (como provas das infrações penais) não serão objeto de análise, ainda mais em sede de liminar, uma vez que os fundamentos para a determinação de medidas protetivas de urgência diferem dos necessários para uma condenação. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Da análise da documentação trazida aos autos e das decisões que converteu/manteve a prisão preventiva e reforçou as medidas protetivas de urgência em favor da ex-companheira do paciente não se observa, de plano, as ilegalidades apontadas na inicial. Vejamos. Em 29-janeiro-2023, a vítima K.C.C.P.A. relatou perante a autoridade policial que conviveu maritalmente com o paciente de 2017 a 2020, o qual definiu como pessoa agressiva e que já a agrediu várias vezes, havendo inclusive medidas protetivas de urgência em favor dela. Entre 2020 e 2023, ela teve aproximadamente três contatos com ele. Quanto aos fatos, narrou que, na noite anterior, o paciente telefonou para ela para conversarem e ela aceitou. Ela foi para a residência dele, por volta das 3h e lá permaneceu até as 8h, mas quando ela quis ir embora, o paciente lhe desferiu um soco no estômago. Ela conseguiu sair do apartamento dele, mas ele a seguiu e lhe desferiu um soco no rosto, no meio da rua, além de xingá-la de “puta” e dizer que “puta tem que tomar na cara”. Não ficou com marca dos socos, mas os vizinhos viram. Acionou a polícia e o paciente fugiu do local. Soube que o paciente se acidentou de motocicleta na fuga (ID 44153538, p.9). O policial militar VESPAZIANO CLADAS CARDOSO disse que, domingo, por volta das 8h30, foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica. A vítima lhes informou ter sofrido um soco por parte do ex-companheiro, em via pública. O ofensor se evadiu em sua motocicleta. Havia, aproximadamente, seis ocorrências policiais contra ele e uma medida protetiva. Quando conversavam com a vítima, o paciente passou. Em seguida, ele chocou sua motocicleta com um entregador de gás e sofreu escoriações leves. Após atendimento, o paciente foi liberado a compareceu à delegacia. O paciente foi detido no local do acidente de trânsito e aparentava estar sob efeito de bebida alcóolica, uma equipe do DETRAN compareceu ao local e realizou o teste de alcoolemia, que resultou positivo com 0,39mg/l. A motocicleta dele possuía restrição por furto/roubo e estava com o licenciamento abrasado. O paciente não possui CNH. Quanto aos fatos envolvendo violência doméstica, o paciente disse que foi a vítima quem lhe telefonou no sábado, por volta das 23h, pedindo que fosse buscá-la para irem para a casa dele, onde beberam e passaram a noite juntos. Pela manhã, se desentenderam e brigaram, mas o paciente não entrou em detalhes. Foi-lhe dada voz de prisão. O paciente, por sua vez, negou ter desferido socos na ex-companheira, disse que apenas a empurrou após um desentendimento banal, pela manhã. Embora soubesse das medidas protetivas em seu desfavor, passaram a noite juntos e ingeriram bebida alcoólica. Após se desentender com a ex-companheira, saiu do local com sua moto e se envolveu em um acidente com outra motocicleta. A vítima firmou termo de requerimento de medidas protetivas (ID 44153538, p. 101-102, e preencheu formulário nacional de avaliação de risco, quando respondeu: já ter sido ameaçada pelo paciente com o uso de uma faca, já ter sido agredida pelo paciente com soco, chute, tapa, empurrão e puxão de cabelo, além de enforcamento, sufocamento, estrangulamento e paulada, que ela já chegou a necessitar de atendimento após alguma dessas agressões, que ele já a obrigou a ter relações sexuais contra a sua vontade, que a persegue, demonstra ciúme excessivo e tenta controlar sua vida, já falou frases do tipo “se não for minha não será de mais ninguém”, a perturbou e vigiou em locais que ela frequenta, já a proibiu de visitar familiares ou amigos, já a proibiu de trabalhar ou estudar, já fez uso de telefonemas, mensagens ou e-mails de forma insistente, já a proibiu de ir ao médico ou pedir ajuda a outros profissionais, que ela já registrou ocorrência policial ou pedido de medida protetiva de urgência no Distrito Federal em momento anterior, que ele já descumpriu as medidas antes, que as agressões e ameaças se tornaram mais frequentes nos últimos meses e que ele faz uso abusivo de álcool (ID 44153538, p. 103-106). Em 29-janeiro-2023, a eminente autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódia converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, notadamente em razão do histórico de violência doméstica e familiar contra a mulher por parte do paciente, além da gravidade concreta do fato bem como periculosidade e destemor do paciente. Ademais, impôs ao paciente as seguintes medidas protetivas de urgência (a serem observadas também pela vítima): a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros; e c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação, nos seguintes termos (ID 44153538): DECIDO. Nos termos do artigo 310 do Código de Processo Penal, incumbe ao magistrado, ao receber o auto de prisão, averiguar a legalidade do procedimento policial. Se hígido, deve conceder a liberdade provisória com ou sem as medidas cautelares do art. 319 ou converter a custódia provisória em preventiva desde que insuficientes ou inadequadas aquelas medidas e presentes todos os requisitos do encarceramento. Nesse sentido, observo que a prisão em flagrante efetuada pela autoridade policial não ostenta, em princípio, qualquer ilegalidade, encontrando-se formal e materialmente em ordem, pois atendidas todas as determinações constitucionais e processuais (art. 5o, CF e arts. 301 a 306, do CPP), razão pela qual deixo de relaxá-la. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do(s) indiciado(s). Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. Registre-se que a folha penal do indiciado e as pesquisas realizadas no sistema eletrônico deste Tribunal de Justiça, juntada a este expediente, demonstra haver histórico de violência contra a ofendida/outras mulheres. O autuado, mesmo tendo respondido a outras ações penais por violência doméstica, manteve sua postura de agressividade contra sua companheira. Do mesmo modo, a regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. As circunstâncias e o modo de execução do delito, relatados no APF, evidenciam a gravidade concreta do fato e a periculosidade e o destemor do indiciado, a exigir sua constrição cautelar em defesa da ordem pública. Ante todas as circunstâncias fáticas, acima delineadas, as medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a manutenção da segregação como único instrumento que atende às peculiaridades do caso concreto. Diante do exposto, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de J.P.L.G,, filho(a) (...), com fundamento nos arts. 282, § 6o, 310, inciso II, 312 e 313, todos do CPP. No tocante às medidas protetivas requeridas pela vítima, K.C.C.P.A. (...), verifica-se, in casu, a necessária intervenção judicial, razão pela qual, nos termos do art. 19, § 1o, imponho ao ofensor: a) afastamento do lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida; b) proibição de se aproximar da ofendida a menos de 300 (trezentos) metros; e c) proibição de contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação. Ressalto que as medidas se aplicam de forma recíproca, não podendo, tampouco a vítima se aproximar do agressor. CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E DE INTIMAÇÃO. Proceda a Secretaria às anotações de praxe. Após, encaminhe-se o expediente, sem demora, para o cartório competente, para adoção dos procedimentos necessários e subsequentes. P.R.I (grifos nossos) Em 11-fevereiro-2023, a eminente autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Taguatinga analisou e indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, sob os argumentos de que os fatos que ensejaram a prisão encontram-se incólumes, bem com porque há notícia de descumprimento de medidas protetivas de urgência anteriores, a evidenciar que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostrariam suficientes para proteger a vítima da situação de risco (ID 44153538, p. 159-160): DECIDO. No caso em apreço, conforme se extrai dos autos principais no 0701539-25.2023.8.07.0020, o investigado foi autuado em flagrante no dia 29/01/2023, por suposta prática dos delitos previstos no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, no artigo 140 do Código Penal, ambos c/c art. 5o da Lei no 11.340/2006, e nos artigos 306 e 309 da Lei no 9.503/97. Há, ainda, a notícia da suposta prática do crime previsto no artigo 24-A da Lei no 11;340/2006. Na audiência de custódia realizada no dia 31/01/2023, o MM. Juiz do NAC converteu em preventiva a prisão em flagrante do acusado, sob argumento de que o acusado possui inúmeras outras passagens por violência doméstica contra a vítima K.C.C.P.A., inclusive por descumprimento de medidas anteriores, chegando até mesmo a ficar preso. Desse modo, diante da existência de conflito entre as partes e da demonstração de que o investigado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, o Juízo do NAC entendeu que não há outra alternativa que não seja a decretação de sua prisão preventiva, "sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado". Ao postular pela revogação da prisão preventiva, argumenta a Defesa que o investigado é primário e possui endereço e trabalho fixo. A Defesa também entende que "não se mostra necessária a prisão para o fim de assegurar a ordem pública, a ordem econômica, a instrução penal e a aplicação da lei penal" e que não estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, de modo que seria suficiente a aplicação de outras medidas cautelares previstas em lei. Com efeito, a despeito do esforço da Defesa, verifico que os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda perduram, sendo que as circunstâncias trazidas à baila não se mostram suficientes para modificação do decreto prisional, mormente porque a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva se deu sob o principal argumento de que a medida é necessária para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do investigado, não havendo qualquer ilegalidade no decreto de prisão preventiva. Ademais, diante da ausência de fato novo capaz de alterar a decisão anterior, não vislumbro razão para a revogação da prisão cautelar nesse momento. Os fatos trazidos pela defesa não têm o condão de modificar o entendimento anteriormente lançado, pelo que deve ser mantida a prisão cautelar do investigado, não se mostrando suficiente, nesse momento, a imposição de nenhuma das demais medidas cautelares admitidas em lei. Ademais, consta dos autos que o autor já descumpriu medidas protetivas anteriormente. A manutenção da segregação cautelar é medida que se impõe para garantir a integridade física e psíquica da ofendida, que se encontra em situação de risco, evitando-se, assim, novos episódios de violência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA de J.P.L.G., mantendo, pelos mesmos fundamentos, incólume o decreto preventivo. (grifos e abreviações nossos) Consigne-se que o paciente foi denunciado, em 17-fevereiro-2023 como incurso nas infrações penais do artigo 21 da Lei de Contravenções Penais (vias de fato), cujas penas são prisão simples de 15 (quinze) dias a 3 (três) meses ou multa, na forma do artigo 5o, inciso III, e art. 7o, inciso I, da Lei 11.340/2006, e artigo 24-A da Lei 11.340/2006, cujas penas são de 3 (três) meses a 2 (dois) anos de detenção (ID 44153538, p. 164-166). A denúncia foi recebida ((ID 44153538, p. 189-190). Pois bem. Como se observa, o paciente encontra-se preso desde 29-janeiro-2023, ou seja, há pouco mais de 1 (um) mês, portanto, por ora, não está preso por lapso temporal próximo às penas mínimas somadas. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se encontra fundamentada em elementos do caso concreto, mormente no relato da ofendida que, a princípio, não pode ser tido como inverídico, à despeito da negativa de agressão por parte do paciente. A palavra da vítima, nesta fase preliminar, justifica a prisão preventiva, a fim de que cessem os supostos atos de violência física e não progridam para situações mais graves. Vê-se que a autoridade judiciária fundamentou a prisão preventiva tanto na gravidade do caso (em que o paciente teria desferido dois socos na vítima, um no estômago e um no rosto), bem como no histórico de violência. No ponto, saliente que a vítima disse que já foi agredida diversas vezes pelo paciente, o policial confirmou haver cerca de seis registros no nome dele e uma medida protetiva e a folha de passagens confirma um histórico de violência doméstica desde 2017. Saliente-se, por oportuno, que em impetração anterior (HBC 0750155-96.2020.8.07.0000), por outros fatos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, deferi medida liminar para a colocação do ora paciente em liberdade, mantidas as medidas protetivas de urgência fixadas, salientando cumprir à Defesa técnica instruir o paciente acerca das medidas vigentes bem como das consequências de eventual descumprimento (íntegra da decisão no ID 44153538, p. 175-180). Quanto às alegações de ser o paciente provedor do lar, com filhos que dele dependam para a subsistência, além de não demover os fundamentos da segregação cautelar, nada foi apresentado a fim de comprovar tais alegações: nem documentos dos filhos nem documentos que atestem atividade laboral pelo paciente. Portanto, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 6 de março de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator